Tribunal: TJSP
Processo: 2286555-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou, caso decorrido prazo sem pagamento ou impugnação, que a agravada apresentasse cálculo atualizado do débito, acrescido de multa e honorários de 10%. Ausência de pagamento voluntário do débito, ainda que parcial. Exata inclusão de multa e honorários na nova planilha sobre o valor devido, conforme preconiza o artigo 523, § 1o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou, caso decorrido prazo sem pagamento ou impugnação, que a agravada apresentasse cálculo atualizado do débito, acrescido de multa e honorários de 10%. Ausência de pagamento voluntário do débito, ainda que parcial. Exata inclusão de multa e honorários na nova planilha sobre o valor devido, conforme preconiza o artigo 523, § 1o, Código de Processo Civil de 2015. Desnecessidade de intimação acerca da recusa dos bens apresentados à penhora. Credor que pode recusar bem de difícil alienação ou que dificulte a rápida satisfação do crédito. Necessidade de se observar a gradação preferencial e legal contida no artigo 835 do Código de Processo Civil de 2015. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286555-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante GLOBAL PAYMENTS - SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S.A., é
agravado DROPS BUFFET INFANTIL LTDA-ME.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2286555-41.2019.8.26.0000 – São José dos Campos
Agravante: Global Payments Serviços de Pagamentos S/A
Agravada: Drops Buffet Infantil Ltda. Me
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42130)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
contra
decisão
que
determinou, caso decorrido prazo sem
pagamento ou impugnação, que a agravada
apresentasse cálculo atualizado do débito,
acrescido de multa e honorários de 10%.
Ausência de pagamento voluntário do
débito, ainda que parcial. Exata inclusão de
multa e honorários na nova planilha sobre o
valor devido, conforme preconiza o artigo
523, § 1o, Código de Processo Civil de 2015.
Desnecessidade de intimação acerca da
recusa dos bens apresentados à penhora.
Credor que pode recusar bem de difícil
alienação
ou
que
dificulte
a
rápida
satisfação do crédito. Necessidade de se
observar a gradação preferencial e legal
contida no artigo 835 do Código de Processo
Civil de 2015. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto por Global Payments Serviços de Pagamentos S/A contra a
decisão (fls. 69 do processo originário) proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, que, nos
autos da ação de execução de título extrajudicial rescisão c.c. dano
material, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Drops

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Buffet Infantil Ltda. Me contra ela e Direct Fácil Administradora de
Cartões Eireli, determinou, caso decorrido prazo sem pagamento ou
impugnação, que a agravada apresentasse cálculo atualizado do débito,
acrescido de multa e honorários de 10%. Discorre sobre o andamento
processual. Diz que é indevida a incidência de multa e majoração dos
honorários, sem sua prévia intimação sobre o indeferimento de sua
indicação de bens à penhora. Afirma que já havia indicado os créditos a
fim de satisfazer sua dívida na ação originária, antes do trânsito em
julgado da sentença, tendo o MM Juiz a quo determinado que
aguardasse o ajuizamento do cumprimento de sentença para que
apresentasse novamente seu pedido, e assim o fez. Aduz que deveria ter
sido intimada do indeferimento de sua indicação de bens, para realizar o
pagamento da quantia. Reforça que tenta cumprir com sua obrigação
antes mesmo do trânsito em julgado da sentença, não devendo ser
punida por isso. Tece considerações a respeito do princípio da menor
onerosidade para o executado e sobre o depósito que realizou na ação
rescisória, a fim de resguardar os estabelecimentos comerciais clientes
da Direct Fácil, também executada nos autos. Sustenta que,
considerando que já existe um depósito judicial realizado com o fim
exclusivo de satisfazer as dívidas oriundas da retenção indevida de
valores, não faz sentido que não se utilize o valor depositado para
pagamento das condenações que tenham esse mesmo objeto. Postula a
concessão de efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do agravo.
Drops Buffet Infantil Ltda. Me apresentou
contraminuta às fls. 39/45, requerendo, em síntese, o não provimento do
recurso.
Em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem razão a agravante.
Primeiramente, tem-se que, quando intimada
para pagamento do débito, a recorrente não o providenciou. Sequer
houve pagamento parcial, para que a multa e honorários incidisse tão-
somente sobre o restante do valor, nos termos do artigo 523, § 2o, do
Código de Processo Civil de 2015.
A mera indicação de bens à penhora não
suspende o decurso do prazo para pagamento, que deveria ter sido
realizado pela agravante dentro do prazo indicado.
Não há que se falar, ainda, em ausência de
intimação sobre a recusa da agravada ao crédito ofertado, já que, na
própria decisão agravada, o MM Juízo a quo menciona a não aceitação.
Ora, ao invés de efetuar o pagamento
voluntário, deixou transcorrer o prazo para tanto, apenas apresentando
bens passíveis de penhora.
Como já havia sido intimada para pagamento
espontâneo, e deixou transcorrer o prazo, não era o caso de se
determinar novamente sua intimação, tão-somente em razão da recusa
dos bens ofertados.
Assim, correta a incidência de multa e
honorários, diante da ausência de pagamento voluntário pela parte
agravante.
Por fim, releve-se que, se é verdade que a
execução deve se dar pelo modo menos gravoso para o devedor,
conforme impõe o artigo 805 do Código de Processo Civil de 2015, não
é menos verdade que a execução realiza-se no interesse do credor, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do artigo 797 do mesmo diploma processual.
Não se pode olvidar que é dado à agravada
recusar bem de difícil alienação ou que possa, em última análise,
dificultar a rápida satisfação do crédito.
Além disso, a penhora de dinheiro, em espécie
ou em depósito ou aplicação em instituição financeira é a primeira da
ordem de penhora disposta no artigo 835 e incisos do Código de
Processo Civil/2015.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator